Tribunal: TJBA
Processo: 0530336-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530336-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NEI VIANA COSTA PINTO, SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO

APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, RODRIGO DOS SANTOS MARINHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - DIREITO POSSESSÓRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA À POSSE - MOVIMENTO GREVISTA LEGÍTIMO - COMUNICAÇÃO SINDICAL NÃO CONFIGURA TURBAÇÃO IMINENTE - RECURSO PROVIDO.

1.
A competência para apreciar ação possessória de interdito proibitório é da Justiça Comum Estadual, ainda que envolva questões relacionadas a movimento sindical, pois o objeto da demanda não versa sobre relação de trabalho, mas sobre proteção de posse de bem imóvel.

2. Não há perda superveniente do objeto em ação de interdito proibitório quando a tutela visa proteger a posse contra ameaças futuras de turbação, independentemente da consumação do ato inicialmente anunciado.

3. O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC, exige a demonstração cumulativa da posse e do justo receio de molestação, sendo imprescindível a comprovação de ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho.

4. A mera comunicação de movimento paredista por entidade sindical, sem qualquer indicação de que será realizado nas dependências do imóvel ou que causará perturbação à posse, não configura ameaça suficiente para justificar o interdito proibitório.

5. O direito constitucional de greve e a comunicação prévia de paralisação constituem exercício legítimo de direitos fundamentais, não podendo ser confundidos com atos ameaçadores da posse alheia.

6. A ausência de demonstração de justo receio fundamentado em atos concretos impede a procedência da ação possessória preventiva.

7.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0530336-19.2017.8.05.0001,
em que é Apelante
, SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado, CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.